Tribunal: TJBA
Processo: 8062444-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062444-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONDINELE VIANA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MAGALHAES, ROGERIO FAGUNDES DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL ITAMRAJU BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE WRIT. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM CONDIÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Carlos Augusto Rodrigues Magalhães e Rogério Fagundes de Souza, em favor de Rondinele Viana dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 25/04/2025 pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Consta nos autos que: "No dia 25 de abril de 2025, policiais militares receberam denúncia de que, no interior do estabelecimento comercial denominado Moda 20, situado na Praça Nações Unidas, centro desta cidade, havia um indivíduo de camisa vermelha portando arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o suspeito como Rondinele Viana dos Santos, proprietário da referida loja. No local, foram encontrados uma arma de fogo do tipo revólver, além de 955g de substância aparentando ser pasta base de cocaína, 2,785kg de dióxido de silício (utilizado para mistura de entorpecentes), R$ 1.008,00 em espécie, duas balanças de precisão, três formas metálicas para prensagem de droga. " II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base em elementos concretos, definindo se o presente habeas corpus configura reiteração de impetração anterior; (ii) examinar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa no recebimento da denúncia; (iii) apurar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar diante de alegação de condição familiar especial; (iv) avaliar a suposta ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de revogação de prisão preventiva foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior nº 8034918-05.2025.8.05.0000, julgado definitivamente, não havendo fato novo ou modificação relevante que autorize nova deliberação sobre a mesma matéria. 4. A adoção do rito ordinário em face da presença de delitos com ritos distintos (tráfico e porte ilegal de arma) é admitida pela jurisprudência, não implicando nulidade processual, uma vez que se trata de procedimento mais abrangente que preserva o contraditório e a ampla defesa. 5. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundado na alegação de que o filho do paciente é portador de esquizofrenia, não é amparado por prova de que o paciente seja o único responsável por seus cuidados, requisito exigido pela jurisprudência para concessão do benefício. 6. A alegação de ilegalidade na busca domiciliar exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo matéria a ser discutida no juízo de origem mediante instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “A reiteração de habeas corpus com idêntico fundamento a writ anterior julgado definitivamente não é admitida na ausência de fato novo relevante.” “A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a presença de elementos objetivos que evidenciem risco à ordem pública.” “A adoção do rito ordinário é válida na hipótese de concurso de crimes com procedimentos distintos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.” “A substituição da prisão preventiva por domiciliar requer prova inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de familiar com deficiência ou enfermidade.” “A alegação de ilicitude da busca domiciliar, por exigir análise probatória, não comporta exame na via estreita do habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 319 e 395; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 39.571/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.08.2014; TJ-BA, HC nº 8002644-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 12.03.2024; TJ-PR, HC nº 0114470-23.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 10.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062444-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Beis. Carlos Augusto Rodrigues Magalhães e Rogério Fagundes de Souza, e como paciente Rondinele Viana dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de de Itamaraju/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3.5